Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXCESSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) averiguar se há omissão em relação ao tema 955 do STF; e (II) verificar se há omissão quanto à análise das ADINs nos 6792 e 7055; e (III) analisar se há omissão quanto à necessária aplicação da Taxa Selic na condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou serem os direitos à informação e à liberdade de imprensa assegurados constitucionalmente nos incisos V, X, XIII e XIV do artigo 5o da Constituição Federal, exercidos com responsabilidade e consciência, em respeito à dignidade da pessoa humana. Ressaltou-se que, ao serem utilizados de forma a causar prejuízo à honra, à imagem ou à intimidade da pessoa mencionada na notícia, tais direitos configuram abuso, como verificado no caso concreto. 3.2. O aresto destacou ter a publicação jornalística ultrapassado os limites constitucionais da liberdade de manifestação, resultando em insulto à imagem e, consequentemente, em violação aos direitos da personalidade, passível de indenização por dano moral. 3.3. Desta feita, o decisum consignou ter o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observado as funções pedagógica, preventiva e punitiva da reparação civil, com o objetivo de instruir o causador do dano sobre a gravidade e a inadequação de sua conduta, além de prevenir a reincidência de atos semelhantes ou igualmente reprováveis.
4. Ademais, não merece prosperar a alegação de omissão quanto à aplicação da SELIC para o cálculo dos juros, pois o acórdão foi claro no sentido de: "serem corrigidos a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (art. 398 e Súmula 54/STJ)”.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.905/2024; art. 406 do CC; incisos V, X, XIII e XIV do artigo 5o da CF.
Jurisprudência relevante citada: ADINs nos 6792 e 7055; Tema 955/STF; REsp 1.795.982/STJ.